Tribunal: STF
Processo: HC 251689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 299 DO CÓDIGO PENAL E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 975.901.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299 do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL) E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE QUE A RESCISÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA PARA EXAMES LABORATORIAIS E TOXICOLÓGICOS DE UMA DAS EMPRESAS EM QUE O PACIENTE FIGURA COMO SÓCIO/RESPONSÁVEL TORNA DESNECESSÁRIA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DEMONSTROU QUE O PACIENTE FIGURA COMO SÓCIO DE DIVERSAS EMPRESAS LIGADAS A EXAMES CLÍNICOS (ALÉM DE EMPRESAS QUE EXERCEM OUTRAS ATIVIDADES). ADEMAIS, INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DEMONSTROU QUE O PACIENTE JÁ FOI PRESO EM OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, TENDO SIDO AGRACIADO, NA ÉPOCA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA NA MERAADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente. 



    Argumenta, em síntese, que “não subsistem os argumentos utilizados para a decretação e manutenção da prisão preventiva”. Aduz que “os argumentos invocados para manter a prisão cautelar não são contemporâneos, demonstram a pretensão de antecipação da pena e, além disso, houve o desprezo da alteração fática”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer:



    a) a concessão da ordem liminar para que seja conhecida a liberdade provisória do Paciente, com imposição, se for necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 321 do CPP, até o julgamento definitivo do presente writ;



    b) a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, com atribuições perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, para intervir no feito e acompanhar o processo em todos os seus termos, pelo meio mais expedito;



    c) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem liminar requerida no habeas corpus nº 975901/SC, e a concessão da liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso, conforme fundamentação supra.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente